Tribunal: TJDFT
Processo: 0732136-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NILCILÉIA DE AMORIM SILVA, em face à decisão da Vara Cível do Guará, que indeferiu pedido de tutela provisória em desfavor de JHL PROMOTORA DE VENDAS LTDA e BANCO DAYCOVAL S/A. A autora narrou ser servidora pública e ter contratado empréstimo consignado junto ao Banco do Brasil S/A. Recebeu contato de representante da JHL PROMOTORA DE VENDAS, na condição de correspondente bancária do BANCO DAYCOVAL, quem lhe ofereceu a portabilidade da dívida em condições mais vantajosas. Aceitou a proposta, assinou e encaminhou os documentos solicitados. Porém, ao invés da prometida portabilidade, a correspondente bancária teria realizado a contratação de um novo empréstimo consignado e solicitado a devolução do crédito depositado na conta da autora. Somente percebeu que havia sido vítima de um golpe quando o novo empréstimo foi debitado em seu contracheque e sem o cancelamento da dívida anterior com o Banco do Brasil. Requereu a concessão de tutela provisória para determinar o arresto de bens das rés até o limite do novo empréstimo contratado e para garantia de eventual execução. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que ainda não haveria provas da alegada fraude. Nas extensas razões recursais, a agravante discorreu acerca do modus operandi de outras empresas que praticam fraudes semelhantes e, por três vezes, narrou detalhadamente todo o procedimento de contratação. Sustentou a urgência da medida, ante o temor de que as rés ocultem patrimônio e frustrem eventual e futura execução. Requereu a antecipação da tutela recursal “para deferir os pedidos de tutela antecipada para suspensão dos descontos compulsórios no contracheque da recorrente, relacionados ao Banco Daycoval sobre o empréstimo no valor de R$ 35.114,71 (trinta e cinco mil, cento e quatorze reais e setenta e um centavos), parcelado em 60 (sessenta) parcelas no valor de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais) e o deferimento do arresto nas contas da requerida JHL, pelo sistema Sisbajud, no valor de no valor de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), consubstanciado no valor total da dívida contraída de forma fraudulenta” e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se o pedido liminar. Preparo regular sob ID 29715656. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de cumulação objetiva de ações de conhecimento, mediante procedimento comum, com vistas à anulação de negócios jurídicos, à reparação por danos morais, ao ressarcimento de valores pagos, à reparação por danos materiais, subsidiariamente, relativamente aos autos e às partes identificados em epígrafe. Passo agora a apreciar liminarmente o pedido formulado pela parte autora em face da parte ré, em sede de tutela provisória, com as seguintes finalidades: “determinar que o Banco Daycoval suspenda as cobranças dos débitos decorrentes do empréstimo consignado, bem como de não proceda com inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, até o trânsito em julgado da presente ação, sob pena de multa diária” (ID: 99992163, item IX, subitem “b”, p. 52); e “determinar o arresto dos bens da empresa JHL, no valor de R$ 63.000,00” (ID: 99992163, item IX, subitem “b”, p. 52); e ainda “Não sendo suficiente o bloqueio para cobrir o valor pleiteado, requer: b.1.1.) a expedição de ofícios aos cartórios de registro de imóveis, determinando a inalienabilidade de imóveis em nome dos réus; b.1.2) seja determinado a restrição de veículos através do sistema RENAJUD; b.1.3) seja oficiado à Receita Federal a disponibilização da declaração de bens e renda dos réus nos últimos cinco anos; b.1.4) seja oficiado à Junta Comercial do Rio de Janeiro (RJ) para que proceda à anotação de indisponibilidade das cotas sociais de empresas em nome dos réus” (ID: 99992163, item IX, subitem b.1, respectivamente de b.1.1 a b.1.4, p. 53). Em uma rápida síntese, na causa de pedir a parte autora narra que, na qualidade de servidora pública, celebrou contrato de empréstimo consignado junto ao Banco do Brasil S/A e, aproximadamente em abril de 2021, recebeu contato da ré JHL PROMOTORA DE VENDAS, que lhe ofereceu a portabilidade para o réu BANCO DAYCOVAL mediante a redução do valor das parcelas originárias. A representante da ré JHL PROMOTORA DE VENDAS orientou a autora a assinar a respectiva cédula de crédito bancário em branco, que assim procedeu. Depois das tratativas, a ré JHL PROMOTORA DE VENDAS informou à autora que havia depositado em sua conta bancária a quantia de R$ 35.114,71, o qual deveria ser estornado a fim de que possibilitasse a quitação do antigo empréstimo junto ao Banco do Brasil S/A, tendo procedido assim também. A parte autora prossegue argumentando que, passados alguns dias, percebeu que em seu contracheque passaram a constar duas cobranças, em vez de apenas uma, sendo que o prazo do empréstimo junto ao réu BANCO DAYCOVAL era superior ao que lhe foi proposto. Em consultas à internet a parte autora descobriu ter sido vítima do “golpe do consignado” perpetrado pela ré JHL PROMOTORA DE VENDAS e seus sócios com o concurso do réu BANCO DAYCOVAL. Ainda em relação à tutela provisória, a parte autora argumenta, em suma, que “a probabilidade do direito da autora está fundamentada nas inúmeras provas e indícios que demonstram que houve possível fraude na contratação do empréstimo bancário, que foi realizada por terceiro que atuava em nome da instituição financeira e que apresentou documentos que diziam respeito à uma portabilidade”; que “a manutenção da cobrança em seu contracheque de modo a comprometer sua renda não pode ser mantida, tendo de ser suspensa até o trânsito em julgado do presente processo, devendo banco ser impedido, nesse período, de realizar a inscrição do nome da requerente em cadastro de inadimplentes, pois isso lhe traria prejuízos irreparáveis”; e que a abstenção de cobranças e de inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes não é medida irreversível; e ainda que “o arresto dos bens da empresa requerida a fim de garantir a tutela final da ação de anulação contratual e evitar maiores prejuízos a requerente, que foi vítima dos crimes da requerida”. A petição inicial veio instruída com os documentos necessários, tendo sido recolhidas as custas processuais (ID: 101755097 e ID: 101755098) sem nenhuma ressalva expressa, motivo por que reputo prejudicado o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado na peça de provocação. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. (...) Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito subjetivo material alegado em juízo, não havendo comprovação precoce da ocorrência de fraude contratual, tampouco da eventual participação do réu BANCO DAYCOVAL no cometimento do ilícito. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, útil do processo, sobretudo porque não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento, tampouco que haja risco ao resultado útil do processo. Nessa ordem de ideias, a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à ocorrência de conluio da parte ré para contratação de empréstimos fraudulentos em detrimento da parte autora, somente será apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente precedida de amplo contraditório. Nesse sentido, confira-se o teor do seguinte r. acórdão-paradigma: (...) Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória.” (Grifei) Ao indeferir o pedido de tutela provisória, o juízo fundamentou a decisão no entendimento de que não estaria convencido da prática de fraude a partir dos elementos de convencimento carreados nesta fase inicial, assim como do envolvimento do Banco Daycoval S/A na sua prática. Somado a isso, consignou a carência de fato e/ou fundamento acerca do risco de dano. O pedido de tutela deve ser deferido, ainda que em parte, para preservar o resultado útil do processo. Os fatos alegados pela parte autora não prescindem de prova, contudo a narrativa espelha a prática de fraude em voga e contra consumidores possuidores de financiamento junto a instituições bancárias. Esse tipo de comportamento engendrado por terceiros tem assumido frequência e proporção que o Julgador já não pode ignorar ou deixar de adotar medidas de possam, ao menos, assegurar eventual resultado útil do processo. Neste momento prefacial e considerando os princípios da boa-fé processual – dever de narrar os fatos tal como eles aconteceram (artigos 77, I e 80, II) e exercer a pretensão de forma legítima e em conformidade com a lei (art. 77, II) – e da cooperação, deve-se prestigiar a narrativa do autor quanto aos relatos que envolvem a ocorrência fato grave, passível de caracterizar inclusive infração penal e revestidos de notoriedade ou de amplo conhecimento, porque divulgados cotidianamente nos meios de comunicação. Nesse passo, deferir medidas que permitam preservar o resultado útil do processo é um dos deveres dos órgãos jurisdicionais, na esteira do art. 300 do CPC, seja em razão da necessidade de cumprir o postulado constitucional de inafastabilidade da jurisdição contra ofensa ou ameaça de direito, seja para garantir a efetividade das respectivas decisões. Embora, à primeira vista, não existam elementos suficientes para determinar a suspensão da cobrança do crédito pelo Banco, é pertente a determinação de bloqueio do patrimônio da suposta correspondente bancária JHL PROMOTORA DE VENDAS, de modo a preservar, pelo menos, meios recomposição dos danos, caso ao final a parte autora se sufrague vencedora, até porque teria sido ela quem contatou a consumidora e realizou todos os atos apontados como ilícitos. Os elementos de convencimento carreados, atrelado a narrativa apresentada, mostram-se coerente, sendo possível, dentro do atual cenário, a possibilidade de o consumidor ter sido vítima de ação dolosa cometida por aquela empresa. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA e apenas para determinar o bloqueio de bens da JHL PROMOTORA DE VENDAS, inclusive via SISBAJUD no montante pedido na inicial e para assegurar o resultado útil do processo. Oficie-se o Juízo de origem acerca desta decisão e para efetuar o bloqueio e outras medidas necessárias para assegurar o seu cumprimento e respectiva efetividade. Intimem-se as agravadas para apresentarem suas contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 24 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator